Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603091-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
25/07/2024
Número: 0603091-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ELICEU PALMONARI - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELICEU PALMONARI DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELICEU PALMONARI (REQUERENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43917270
23/07/2024
18:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.560

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603091-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELICEU PALMONARI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
REQUERENTE: ELICEU PALMONARI
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO
DE POUCOS DIAS E EM BAIXO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS CEDIDOS
GRATUITAMENTE. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK E GOOGLE. NÃO COMPROVAÇÃO
DO GASTO. OMISSÃO DE GASTOS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
CONTRATADO. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM
ELEVADO VALOR E PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a
doação que representa percentual diminuto no contexto geral da campanha,
não compromete a transparência das contas.

2. Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro
de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o
cedente é o proprietário do bem, impondo–se a determinação de
Num. 43917270 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. (Precedentes desta
Corte).

3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

4.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos
que desempenharam a mesma função o valor da média simples.

5. A existência de irregularidades, que no conjunto apresentam valor total
superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Num. 43917270 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

Trata-se de prestação de contas apresentada por ELICEU PALMONARI,
filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato eleito suplente ao
cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 3.053 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 236.696,00, sendo R$
201.020,00 de recursos financeiros (R$ 200.000,00 do partido, oriundos do FEFC, R$
1.000,00 de recursos próprios e R$ 20,00 de pessoas físicas) e R$ 35.676,00 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 5.676,00 do partido político, proveniente do FEFC, e R$
30.000,00 de pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43627825).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43784167), apontando as seguintes
irregularidades: a) atraso na entrega de relatórios financeiros; b) indícios de recebimento
de recursos de origem não identificada; c) omissão de receitas e gastos eleitorais; e d)
inconsistências em despesas realizadas com recursos do FEFC.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação (ID
43796968), com vistas a afastar as irregularidades identificadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43802953), com determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional,
considerando o alto percentual das inconsistências indicadas frente aos gastos totais.

Solicitado a especificar o valor diário pago a cada contratado para serviços de
militância, o setor técnico emitiu novo parecer técnico, detalhando os gastos do tipo
“atividades de militância e mobilização de rua” (ID 43835089).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
Num. 43917270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, quanto às seguintes doações:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Num. 43917270 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
Num. 43917270 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

Na hipótese, tratam-se de 2 doações recebidas pelo prestador nos dias 05 e
12/09/2022, com a apresentação dos relatórios financeiros correspondentes nos dias 13 e
19/09/2022, com atraso de 5 e 4 dias após o prazo legal de 72 horas, respectivamente.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES DEPOSITADOS NA
CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL ELEVADO. DIVERGÊNCIAS
GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA
CONSTANTE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar voluntariamente as
contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019,
eventual retificação demanda que o prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral
acolha as justificativas, na forma do § 8º do mesmo dispositivo.

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Relator(a) DES. CLÁUDIA
CRISTINA CRISTOFANI, Data 16/12/2022).

No caso, das 2 doações recebidas, uma delas refere-se a recursos do próprio
candidato, no valor total de R$ 1.000,00, e outra proveniente de Edson Jose Karas, no
valor de R$ 20,00.

Nesse panorama, no que se refere ao atraso de doação realizada pelo
próprio candidato, este Tribunal tem entendido tratar-se de irregularidade meramente
formal, sendo cabível a aposição de ressalvas:
Num. 43917270 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO E RECURSOS PRÓPRIOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. VALOR BAIXO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS A DESTEMPO. DOAÇÃO DO PARTIDO. RESSALVA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que as doações
informadas em atraso são oriundas do mesmo partido do candidato e de recursos
próprios, nota-se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

(...)

9. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060278039, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO
NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS DO PARTIDO POLÍTICO E
DO PRÓPRIO CANDIDATO. SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO TRE-PR. OMISSÕES
DE RECEITAS E DESPESAS. ORIGEM DOS RECURSOS NÃO IDENTIFICADA.
INCIDÊNCIA DO ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
IRREGULARIDADE MANTIDA. VALOR DE R$ 26,00 (0,19% DA DESPESA DE
CAMPANHA). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
COMPREENSÃO DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PRÉVIO
RECOLHMENTO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de relatórios
financeiros assenta-se na origem dos recursos, de modo que a irregularidade é sanável
quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao qual filiado o candidato.
Entendimento do TRE-PR.

2. Por igual racionalidade, entende-se que o atraso de 1 dias na entrega de relatório
financeiro de doação feita pelo próprio candidato, e operada 8 (oito) dias antes das
eleições, não causa prejuízo à formação da vontade do eleitorado e pode ser
superada pela anotação de ressalvas. Entendimento do TRE-PR.

(...)

7. Contas julgadas aprovadas com ressalvas.

(Prestação De Contas Eleitorais 060340913/PR, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Acórdão
de 08/11/2023, Publicado no(a) DJE-223, data 16/11/2023)
Num. 43917270 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

Deste modo, remanesce tão somente a falha quanto a doação realizada por
Edson Jose Karas, no valor de R$ 20,00, cujo relatório foi entregue com apenas 4 dias de
atraso e representa apenas 0,0084% do total de receitas arrecadas (R$ 236.696,00), de
modo que não impediu a correta fiscalização das contas, o que torna possível a aposição
de ressalvas no ponto.

b) Indícios de recebimento de recursos de origem não identificada em
razão da ausência de comprovação de propriedade de veículos provenientes de
doações estimáveis em dinheiro:

O parecer de diligências identificou o recebimento de doações estimáveis em
dinheiro, referentes a cessões de veículos, no montante de R$ 6.000,00, para as quais
não houve a devida comprovação das respectivas propriedades dos bens cedidos,
revelando indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, em desacordo
com o que dispõe o artigo 58, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimado da inconsistência, o prestador afirmou (ID 43625296) que “não há o
que se falar na doação de origem não identificada, uma vez que os contratos estão
devidamente acostados na prestação de contas e o pagamento foi feito por um serviço
efetivamente prestado, qual seja a cessão do veículo”.

Diante disso, no parecer conclusivo (ID 43784167) constou o seguinte:

Assim, em que pese a manifestação, o prestador não trouxe aos autos
qualquer documentação capaz de comprovar, indene de dúvidas, a propriedade dos
veículos cedidos.

A necessidade de comprovação documental da propriedade do bem, quando
referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
Num. 43917270 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.

Na hipótese, trata-se de cessão de veículos contratada com pessoa física,
sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos,
do comprovante de propriedade do bem, contemporâneo à campanha eleitoral de 2022
(2021 ou 2022), em nome dos contratados.

O setor técnico indicou que remanesceu a ausência de comprovação de
propriedade dos veículos - FIAT UNO 2010 PLACA EAB9106, FORD KA 2004 PLACA
AKA0304 E VW GOL 96 PLACA CEX6D85 -, para os quais foi firmada cessão declarada
ao valor estimável de R$ 2.000,00 cada, o que configura a utilização de recursos de
origem não identificada (RONI), nos termos do que prevê o artigo 32, § 1º, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou
partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do
Num. 43917270 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

doador pessoa física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for
candidata ou candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º,
desta Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao
doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na
Secretaria da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da
origem real da doadora ou do doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.

Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas
e caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO.
DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL.
VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE. OMISSÃO.
RECEITA E DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR
PERCENTUAL. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de
cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.

(...)

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e recolhimento
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO DE
Num. 43917270 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM.
IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE, POR IMPLICAR OMISSÃO DE RECEITAS E
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR E PERCENTUAL DA
IRREGULARIDADE QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE SUFICIENTE, POR
SI SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. VALOR DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
ATRASO DE 01 DIA NA ABERTURA DA CONTA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS CONTAS. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

2. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica omissão de
receitas, sendo que a irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido
para uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243051, Acórdão Relator Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

No caso, o valor de R$ 6.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, entretanto, representa
apenas 2,53% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 236.696,00).

c) Omissão de receitas e de despesas:

Foi identificada no parecer conclusivo a existência de divergências entre as
despesas apontadas na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o
artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;
Num. 43917270 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

c.1) Impulsionamento de conteúdos no Facebook e Google:

O parecer técnico apontou a realização de gastos com impulsionamento de
conteúdo, com o Facebook e Google, para os quais foram constatadas divergências de
comprovação nos valores de R$ 3.500,00 e R$ 1.035,79, como bem se observa (ID
43784167):

Em manifestação ao parecer de diligência, o prestador expôs o seguinte (ID
43625296):

“Quanto aos itens 3.1 e 3.2, como já é de conhecimento desta Egrégia Corte,
os impulsionamentos via Facebook e Google costumam gerar inconsistências
Num. 43917270 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

no fechamento dos valores, razão pela qual não há que se falar em culpa do
peticionante, requerendo a aposição de ressalvas.

Diante disso, restou mantida no parecer conclusivo a divergência de R$
4.535,79 (R$ 3.500,00 e R$ 1.035,79) entre o valor comprovado e o efetivamente pago.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador se manteve silente quanto a este
ponto (ID 43796968).

No caso, foram identificados gastos com impulsionamento com o Facebook
no montante de R$ 9.000,00, para os quais houve a comprovação de pagamento de
apenas R$ 5.500,00. Igualmente, constatou-se a realização de despesas com o Google
no valor de R$ 6.035,79, sendo que o prestador demonstrou o pagamento de R$
5.000,00. Resta, portanto, sem comprovação os valores de R$ 3.500,00 e R$
1.035,79.

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente com provedor da aplicação de internet, o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, prevê que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira,
na forma do artigo 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado.
Dessa forma, o valor de R$ 4.535,79, pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE
INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O
PARTIDO DE RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO CONTRATADO.
Num. 43917270 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A
VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

Por fim, denota-se que a inconsistência, no montante de R$ 4.535,79
representa aproximadamente 1,92% do total de recursos movimentados na campanha
(R$ 236.696,00), o que permite a anotação de ressalva no ponto. Contudo, a falha será
analisada em conjunto com as demais.

c.2) Gastos com combustível:

O setor técnico apontou omissão de gastos com combustíveis, no valor de R$
2.239,08, como bem se observa:

Num. 43917270 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

Num. 43917270 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

No caso, mediante circularização, o setor técnico localizou cupons fiscais,
emitidos pelo fornecedor Auto Posto Realize Ltda., que perfazem o valor de R$ 2.239,08,
cujos pagamentos não foram localizados na conta bancária, tampouco registrados na
presente prestação de contas.

Nesse panorama, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o montante de R$ 2.239,08 ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Contudo, a inconsistência representa cerca de 0,94% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 236.696,00), o que permite a anotação de ressalva no
ponto. Ainda assim, a falha será sopesada com as demais.

c.3) outras despesas omitidas:

Constou, ainda, do parecer conclusivo, que com a apresentação de contas
final retificadora, forma identificadas as seguintes omissões de despesas:

Em manifestação ao parecer conclusivo o prestador nada expôs quanto a
este ponto (ID 43796968).

Dessa forma, houve a apresentação de duas notas fiscais eletrônicas
emitidas no CNPJ de campanha do prestador, no montante de R$ 100,00 cada, contudo
os valores não transitaram pelas contas bancárias, bem como não foram registrados na
presente prestação de contas.

Deste modo, vê-se que o pagamento de despesas com recursos que não
transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, devendo o montante de R$ 200,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional,
Num. 43917270 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A irregularidade representa 0,084% do total de recursos movimentado na
campanha (R$ 236.696,00), sendo suficiente a aposição de ressalva no ponto. Contudo,
deverá ser analisada em conjunto com as demais.

d) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua
realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer diligências que foram localizadas inconsistências em
gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, classificadas como
“atividades de militância e mobilização de rua”.

Na prestação de contas retificadora foram apresentados documentos, tendo
restado consignado no parecer conclusivo o seguinte:

Num. 43917270 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

Intimado do parecer de conclusivo, o prestador informou o seguinte (ID
43796968):

“13. Sobre esse ponto, entende-se que a apresentação dos contratos com a descrição dos
diferentes cargos ocupados pelos prestadores de serviço justifica as diversas remunerações
percebidas.

(...)

15. As remunerações foram pagas aos fornecedores de acordo com seus cargos e
atividades realizadas. No ponto, pertinente o esclarecimento acerca da estrutura hierárquica
de pessoal, bem como do papel definido para cada cargo.

16. Primeiramente, há os cargos de Coordenação Geral (coordenação de equipe) e
Assessoria, encarregados do planejamento, da organização da execução geral da
campanha e gerenciamento de todo o pessoal contratado. O coordenador geral,
particularmente, realiza o planejamento da campanha ao lado do candidato, auxiliando-o em
todas as questões necessárias que envolvem a consecução da campanha. Após, há os
coordenadores de funções específicas, como de marketing e materias.

17. Também pode haver, em observância ao direcionamento dos coordenadores, as
funções de cabo eleitoral e panfleteiro, que possuem trabalhos similares, executando a
campanha e divulgando o nome do então candidato.

18. A partir dessa estrutura, observou-se os preços junto ao mercado, para atividades
semelhantes às teladas - verificadas, naturalmente, particularidades de cada caso.”

A Procuradoria Regional Eleitoral fez constar em seu parecer “que para
períodos muito semelhantes de trabalho, inclusive para o desempenho das mesmas
funções, há grande diferença entre os valores pagos, sendo que não houve apresentação
de justificativa dos preços contratados” (ID 43802953).

Solicitado ao setor técnico maior detalhamento quanto aos gastos do tipo
“atividades de militância e mobilização de rua” foi especificado o seguinte (ID 43835089):

Num. 43917270 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito
Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:
Num. 43917270 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM
PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
Num. 43917270 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, com a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de
serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado, inclusive com a indicação
da justificativa do preço contratado, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
Num. 43917270 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)

Nesse panorama, considerando-se a tabela apresentada pela unidade
técnica, tem-se que foram contratados prestadores de serviços de militância e
mobilização de rua, classificados coordenadores em funções distintas, quais sejam:
coordenação geral, coordenação de materiais, coordenação de marketing e apenas
coordenação.

Percebe-se que inexistem parâmetros claros para a fixação dos preços
contratados. Contudo, somente uma pessoa foi contratada nas funções de coordenação
geral e coordenação de marketing. Já para a função coordenador de materiais foram
contratados dois prestadores, para 21 dias, das 13h às 18h, sem justificativa para o fato
de um ter auferido R$ 10.000,00 e outro R$ 5.000,00, no mesmo período.

Ainda, insta observar que, relativamente aos valores pagos aos
coordenadores, existe discrepância nos valores diários pagos, que variam de R$ 71,42 a
R$ 714,28, para a mesma carga horária de 5 horas.

Vê-se que as divergências indicadas pelo setor técnico não foram justificadas,
não tendo sido apresentado pelo prestador qualquer documento que comprove, indene de
dúvidas, que os contratados que mais receberam de fato exerceram funções diversas ou
estavam disponíveis por períodos superiores dos demais, vez que os contratos
apresentados não possuem diferenciação nesse sentido.

Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte nas
Prestações de Contas nº 0603066-17.2022.6.16.0000, 0603102-59.2022.6.16.0000 e
0603065-32.2022.6.16.0000, julgadas em 15/05/2024, o valor da média simples deve
servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma
função, porquanto que não há nos autos informações que esclareçam os pagamentos
desiguais.

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor
diário médio pago a cada contratado, de modo que seja possível instituir um parâmetro
para fixação do teto de gastos a cada um que desempenhou a mesma função. Note-se
que para a função de “coordenador” o valor/diária médio foi de R$ 317,72, o qual deve
servir de base para os pagamentos realizados:

COORDENAD
OR
PERÍODO
/ DIAS
HORAS
/ DIA
VALOR /
DIA
VALOR
PAGO
VALOR
DEVIDO
PELA
DIÁRIA
MÉDIA
VALOR A
RESTITUIR
NILCEU
21 dias
5 horas R$ 714,28
R$
R$
R$
Num. 43917270 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

Quanto à função de “coordenador de materiais” o valor/diária médio foi de R$
357,14, que servirá de base para os pagamentos realizados:

Ademais, percebe-se que a última manifestação do prestador, após o parecer
conclusivo, não contém informações e/ou documentos que alterem a conclusão pela
configuração das incongruências observadas. Buscou justificar que a diferença entre as
remunerações dos coordenadores de campanha foi fundamentada no município de
atuação dos contratados.

Na realidade, o que se evidencia das próprias informações relatadas pelo
prestador é a total ausência de critérios para o fim de estabelecer as diferentes
remunerações, restando não justificadas as discrepâncias apontadas

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com
recursos do FEFC, é cogente a devolução da diferença apurada de R$ 14.436,84 ao
Tesouro Nacional nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
que corresponde a 6,1% do total de recursos movimentados na campanha (R$
236.696,00).

GLAPINSKI
15.000,00
6.672,12
8.327,88
JOSE BUENO
DE
CARVALHO
21 dias
5 horas R$ 476,18 R$ 9.999,98
R$
6.672,12
R$
3.327,86
SIMONI
GARCIA
18 dias
5 horas R$ 333,33 R$ 6.000,00
R$
5.718,96
R$ 281,04
MATEUS LUIZ
ROCHA
18 dias
5 horas R$ 200,00 R$ 3.600,00
R$
5.718,96
-
REGINALDO
MEDEIROS
21 dias
5 horas
R$ 71,42
R$ 1.500,00
R$
6.672,12
-
TEREZINHA
DE JESUS
18 dias
5 horas R$ 111,11 R$ 2.000,00
R$
5.718,96
-

R$11.936,7
8
COORDENAD
OR DE
MATERIAIS
PERÍODO
/ DIAS
HORAS
/ DIA
VALOR /
DIA
VALOR
PAGO
VALOR
DEVIDO
PELA
DIÁRIA
MÉDIA
VALOR A
RESTITUIR
ALEXSANDRO
ZELA
21 dias
5 horas R$ 476,19
R$
10.000,00
R$
7.499,94
R$
2.500,06
CRISTIANO
MOREIRA
DINIZ
21 dias
5 horas R$ 238,09 R$ 5.000,00
R$
7.499,94
-

R$
2.500,06
Num. 43917270 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas
na presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 27.431,71,
que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa
aproximadamente 11,59% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 236.696,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
Num. 43917270 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Eliceu Palmonari,
candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de devolução de R$
14.436,84 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, R$ 4.535,79, consoante
disposto no artigo 35, § 2º, I, R$ 2.439,08, conforme artigo 32, § 1°, VI, e R$ 6.000,00,
conforme artigo 32, § 1º, I, todos da referida Resolução.
Num. 43917270 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603091-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ELICEU PALMONARI DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - REQUERENTE: ELICEU PALMONARI -
Advogado do REQUERENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.07.2024

Num. 43917270 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/07/2024 18:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072318183909100000042871967
Número do documento: 24072318183909100000042871967
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2024 20:05:21